Tribunal: TJDFT
Processo: 0747533-65.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. INDEFERIMENTO. BEM UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DO CRIME. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE BOA-FÉ DA PROPRIETÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ILEGITIMIDADE DA POSSUIDORA DIRETA. INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido em operação de combate ao tráfico de drogas. A ação penal foi instaurada contra dois denunciados pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33 e 35, combinados com o artigo 40, inciso III, todos da Lei no 11.343/2006. A apelante, proprietária registral do veículo, alega ser legítima proprietária do bem, que foi emprestado ao irmão sem conhecimento do uso ilícito, não tendo envolvimento com o crime investigado. Sustenta que depende do automóvel para transportar sua filha, que possui necessidades especiais. Requer a restituição do bem ou sua liberação sob termo de fiel depositária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o veículo apreendido deve ser restituído à apelante diante dos indícios de utilização do bem como instrumento para a prática do crime de tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 118, do Código de Processo Penal, objetos apreendidos em contexto criminal não devem ser restituídos antes do trânsito em julgado, caso ainda interessem ao processo.
4. É incabível a restituição do veículo quando há indícios de seu uso como instrumento do crime, especialmente tráfico de drogas, sendo necessária a instrução probatória para esclarecimento da situação. Por idênticas razões, descabe falar em restituição como depositário do bem.
5. A apelante não comprovou boa-fé, pois supostamente emprestou o veículo a irmão já condenado por tráfico sem tomar cautelas mínimas; o irmão já possuía condenação por tráfico, o que era do conhecimento da apelante. A mera desvinculação formal não afasta o perdimento, cabendo à requerente demonstrar a ausência de culpa.
6. A par disso, persistindo dúvidas quanto à real titularidade do bem não há como determinar a restituição, eis que, nada obstante registrado em nome da requerente, o veículo estava sob posse do irmão no momento do flagrante e possui restrição por alienação fiduciária; inexiste nos autos comprovação quanto à situação contratual contemporânea.
7. A condição de saúde da filha da apelante – pessoa com necessidades especiais - não afasta a aplicação da lei. Não há violação ao devido processo legal, pois a apreensão está fundamentada e observou garantias constitucionais.
8. O veículo interessa à instrução criminal e pode ser objeto de perdimento, em eventual sentença condenatória, nos termos do artigo 91, inciso II, alínea "a", do Código Penal, e artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LIV; art. 243, parágrafo único; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput; 35, caput; 40, inc. III; CP, art. 91, inc. II, alínea "a"; CPP, arts. 118; 120; 133-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 638.491, Tema 647 da repercussão geral, Rel. Min. Luiz Fux, j. 17/05/2017; STF, RE 635.336/PE; TJ-DF, Acórdão 07194824420258070001, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 14/08/2025; TJ-DF, Acórdão 0741744-56.2023.8.07.0001, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 29/02/2024; TJ-DF, Acórdão 07064625520228070012, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 18/05/2023; TJ-DF, Acórdão 1897233, 07076400420248070001, Rel. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 25/07/2024; STJ, RMS 54.163/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 30/08/2017.